Tribunal: TJMT
Processo: 0011197-96.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011197-96.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOHN LENNO SANTANA BRITO - CPF: 032.046.061-47 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADES MORENO DA SILVA - CPF: 053.953.191-07 (VÍTIMA), Osmar Zorzetto da Silva (ASSISTENTE), Carlos Cesar Souza Nascimento (ASSISTENTE), Neurilin Higino da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHN LENNO SANTANA BRITO - CPF: 032.046.061-47 (APELANTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), MARIO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 861.710.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
A
pelação criminal.
H
omicídio qualificado tentado (ART. 121, §2o, INC. IV C/C ART. 14, INC. II, DO CP).
P
reliminares De Nulidade Por Cerceamento De Defesa E Ausência De Laudo Residuográfico. Mérito. Pedido
d
e
d
esclassificação
e

J ulgamento c ontrário à s p rovas d os a
utos. Dosimetria
d
a
p
ena. Gratuidade
d
a
j
ustiça. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o recorrente à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

II. Questão em discussão

2. O recurso apresenta as seguintes questões:

(i) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de indeferimento da oitiva de testemunha considerada imprescindível e ausência de imparcialidade do julgador;

(
ii
) Preliminar de nulidade processual pela ausência de laudo residuográfico;

(
iii
) No mérito, questiona a ausência de materialidade e autoria do crime, requerendo a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos;

(
iv
) Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime para lesão corporal dolosa;

(v) Caso mantida a condenação, requer
a alteração
da fração de tentativa para 2/3;

(vi) Pedido de concessão de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao cerceamento de defesa, não se verifica prejuízo ao recorrente, pois a testemunha considerada imprescindível não foi localizada, mesmo após diligências realizadas durante a sessão do Júri. Não houve demonstração de que sua ausência teria impacto relevante no julgamento, aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563, CPP).

4. A alegação de nulidade pela ausência de laudo residuográfico também não prospera, uma vez que não foi requerida a realização do exame em momento oportuno, resultando na preclusão do direito de produzir tal prova. Ademais, as demais provas constantes nos autos foram suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime.

5. No mérito, as provas documentais e testemunhais, incluindo relatos das testemunhas oculares e imagens de câmeras de segurança, confirmam que o recorrente foi o autor do
disparo contra a vítima, afastando a tese de julgamento contrário às provas dos autos.

6. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para lesão corporal dolosa, pois o dolo homicida restou caracterizado pelas circunstâncias do caso.

7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada,
tendo em vista que a
fração de redução
decorrente

da
tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta
,
merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

8.
O pedido de gratuidade deve ser indeferido, pois, o
pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1.
Não há cerceamento de defesa quando a ausência de testemunha arrolada como imprescindível decorre de sua não localização, não demonstrado o prejuízo concreto ao recorrente.
2.
A ausência de laudo residuográfico, não requerido em momento oportuno e sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual.
3.
A decisão do Tribunal do Júri somente será anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos quando não encontrar qualquer suporte nos elementos probatórios apresentados.
5.
A configuração do dolo homicida impede a desclassificação para lesão corporal dolosa quando as circunstâncias do caso indicam a intenção de matar.
6
.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente
à
medida que o delito se aproxime da consumação
.7.

O
pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado
.

"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc.
LVII; CPP, arts. 563, 593, inc. III,
alínea
“d”, 457, e 461; CP, art. 121, §2o, inc.
IV, c/c art. 14, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:

STF
,
Rcl
72428
AgR
,
r
el. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12.11.2024;
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n. 1.264.516/DF, rel
.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j.
10/8/2021
,
REsp 1.853.401,
r
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020
;
TJMT
,
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
rel. Des.
Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j.
07/04/2021
,
Enunciado Criminal Orientativo n. 13
,
N.U 1000788-49.2022.8.11.0032,
rel. Des.
Marcos
Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
17/12/2024
,
N.U 1002060-48.2021.8.11.0021,
rel. Des.

Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j.
17/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
John Lenno Santana Brito
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0011197-96.2016.8.11.0037
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
8

(oito)
anos e 4

(quatro)
meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.
121, §2o, IV c/c art. 14, II todos do Código Penal, com as implicações da Lei
n.
8072/90
.

O apelante, nas razões recursais vistas ao ID
226001667
,
p
reliminarmente
, requer
o reconhecimento de
nulidade
do julgamento
por cerceamento de de
fesa
;
e
a declaração de
“
nulidade

procedimental, pela falta do exame de corpo de delito (laudo residuográfico)”
.
E, no mérito, postula (i) “
nulidade da sessão do Tribunal do Júri, devido à falta de materialidade e prova de autoria do apelante, conforme o artigo 593, inciso III, alínea “d” do código de Processo Penal.”
;
(
ii
) nulidade do júri decorrente de julgamento contrário as provas dos autos; (
iii
) “
a nulidade da sessão do Tribunal do júri embasada no princípio do in dubio pro reo, conforme o artigo 5o, LVII, da Constituição Federal do Brasil e do artigo 593, III, inciso “d” do Código de Processo Penal.”
;
(
iv
) Subsidiariamente, pleiteia desclassificação para o crime de lesão corporal dolosa
; (v) caso seja mantida a condenação, seja a alterada a fração relativa à tentativa para 2/3 (dois terços); (vi)
concessão da gratuidade da justiça
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
226001672
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa
,
adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
250963176
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade

do julgamento
em razão de cerceamento de defesa

De início, a
defesa do
apelante

alega que
passou a acompanhar o presente
processo em 6.5.2024,
não tendo,
portanto,
participado
das fases anteriores a
citada
data,
mas
que teria
particip
ado
d
a sessão do
t
ribunal do júri
que
foi realizada em 14.5.2024.

Afirma,
que a
s testemunhas/informantes foram arroladas exclusivamente pelo Ministério Público
,
pois,
a Defensoria Pública que representava o apelante, manifestou no sentido de
“sejam intimadas as mesmas testemunhas arroladas pelo ministério público no id n. 114234492, em caráter de imprescindibilidade, por oficial de justiça, para que prestem depoimento no julgamento a ser designado.”

Além disso, salienta que durante a sessão do júri requisitou q
ue fosse ouvido Leonardo Santana Vitorino de Abreu, por ser imprescindível o seu depoimento na busca da verdade real
,
tendo, inclusive, o Ministério Público concordado com a
redesignação
do novo julgamento e intimação do mencionado informante.
No entanto,
o magistrado responsável indeferiu o pedido, argumentando que:

[...]
Após, constatou-se a presença física das pessoas supra nominadas, do pronunciado, das testemunhas/informantes e
ausente o informante Leonardo Santana Vitorino de Abreu.
A Defesa insistiu na oitiva da testemunha Leonardo Santana Vitorino de Abreu aduzindo que é imprescindível sua presença e requereu a redesignação da presente solenidade, conforme sistema Teams.
Após, o Ministério Público informou o endereço da testemunha obtido no sistema JANUS, como sendo AV. PORTO ALEGRE, No 488, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, TELEFONE: (66) 99995-6814. Na sequência, o MM.
Juiz suspendeu a Sessão de julgamento e determinou a expedição de mandado de intimação da testemunha nesta cidade
.
Às 12:45 horas, o oficial de justiça retornou ao Plenário e certificou que a diligência restou infrutífera
. Diante disso, o MM. Juiz deliberou: “
Indefiro o pedido de redesignação ora formulado, nos termos do art. 457 e 461 do CPP, porquanto a despeito de terem sido arroladas em caráter de imprescindibilidade, em
nenhum momento a defesa informa os novos endereços em que
puderiam
ser encontradas as testemunhas não localizadas e no endereço informado pelo Ministério Público a testemunha não foi localizada
. Ademais, a defesa não indicou qual seria o prejuízo sofrido de forma objetiva, até mesmo porque não demonstrou a relevância dos depoimentos da referida testemunha para o esclarecimento dos fatos em apuração, sem contar que já foram ouvidas nos autos, podendo seus relatos serem apresentados aos jurados a qualquer
tempo.
.
[...]

Destacamos
.

A defesa
menciona
,
ainda
,
“
uma
certa parcialidade do julgador, pois em toda sessão do Tribunal do júri se comunicava de forma amistosa com o Ministério Público, porém, com a defesa, agia com animosidade, inclusive indeferindo questionamentos somente da defesa.”

Logo, diante de todo o narrado, a defesa requer o reconhecimento de nulidade do julgamento, sob argumento de que foi cerceado o direito de defesa do apelante.
Todavia, o
pedido não merece prosperar.

Aliás, embora a defesa tenha sido habilitada próximo ao julgamento do tribunal do júri, em nenhum do momento processua
l
,
o apelante ficou sem defesa técnica.
O
simples fato de a Defensoria Pública não arrolar nenhuma testemunha diversa da indicada pelo Ministério Público não configura nenhuma ilegalidade, principalmente quando ausente qualquer prejuízo ao apelante, pois, os indivíduos que presenciaram o crime em discussão foram
devidamente
arrolados.

Ademais, faz-se imperioso salientar que o magistrado
indeferiu a redesignação da sessão pela não localização d
e
Leonardo Santana Vitorino de Abreu
, como também pelo fato
de a
defesa do recorrente não indicar o novo endereço dele
.

De fato,
embora o Ministério Público tenha concordado com a redesignação do ato visando a oitiva
de Leonardo
, tal fato não vincula e nem vinculou o juízo, que antes de indeferir o pedido
,
tentou localizá-lo no endereço fornecido por este órgão, contudo, mais uma vez
,
a tentativa restou infrutífera.

A propósito,
com base no § 2o do art
.
461 do Código de Processo Penal, o julgamento pelo Tribunal do Júri
deve ser mantido
,
pois,
embora o
Leonardo
tenha sido arrolado em caráter de imprescindibilidade, não foi encontrado nos endereços indicados, inclusive em tentativa realizada em sede de plenário.

E, embora a defesa do recorrente tenha alegado que Leonardo seria imprescindível para revelar a verdade real, da análise de todo caderno processual fica evidente que as provas produzidas [
depoimento de outras testemunhas e informantes durante a instrução processual e em plenário,
e as
imagens de câmera de segurança
]
,
deixaram evidente que o apelante é o
autor do disparo de arma de fogo em desfavor da vítima
Jades
.

Ressalta-se, ainda, que embora em sede administrativa
o Leonardo
tenha
apresentado versões diferentes,
ao ser ouvido
, pela terceira vez na delegacia
,
afirmou que não disse antes toda a verdade porque se sentia coagido pelo recorrente, o qual efetuou o disparo contra a vítima (ID
141863328
– p.133)
.

E
m juízo
, ele
confirmou que o recorrente teria efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima Jades Moreno.

E, como se não bastasse
,
esta
tese
de nulidade por cerceamento de defesa
também
não deve

ser acolhida,
porque
se extrai destes autos que
todo o trâmite processual ocorreu
com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem
comprovação concreta
de prejuízo apresentada por sua defesa, seja durante
o júri
, seja nas razões recursais em análise.

Por esse motivo, na hipótese, aplica-se o aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que

“(
...) não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (
pas
de
nulitté

sans

grief
).”

(
Rcl
72428
AgR
, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-11-
2024 PUBLIC
18-11-2024)
.

Por conta
disso,
rejeito
este
preliminar.

SEGUNDA
PRELIMINAR

N
ulidade “procedimental, pela falta do exame de corpo de delito (laudo residuográfico)”

A defesa do recorrente alega que ele foi preso em flagrante delito.
“
Assim, plenamente possível à confecção de laudo residuográfico para se aferir possíveis vestígios de pólvora em suas roupas e pele. Contudo, não foi feito. O art. 564, inc. III, alínea “b”, do CPP traz a nulidade processual por falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios.”

Além disso, “a tal perícia” poderia comprovar a negativa de autoria do apelante, motivo pelo qual
“
diante de tal nulidade aventada, requer a nulidade procedimental, pela falta do exame de corpo de delito (laudo residuográfico), nos termos do art. 564, inc. III, alínea “b”, do CPP.”

O pleito, novamente, não merece acolhimento.

A propósito, extrai-se dos autos que em nenhum momento processual foi postulado pelo recorrente ou por sua defesa a realização do exame pericial, tampouco
demonstrado eventual prejuízo em razão de sua ausência, não havendo que se falar
, portanto,
em
nulidade
.

Ademais, faz-se imperioso salientar que
diante
d
a

a
usência de pedido expresso
durante as investigações
ou

em sede de defesa prévia
, fica evidente a ocorrência de preclusão consumativa, até porque, trata-se de prova irrepetível.

Confirmando o entendimento o Superior Tribuna de Justiça decidiu que
“
Está sujeita

à preclusão a alegação de eventuais nulidades da prova pericial não suscitada
no momento cabível. Precedentes.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.264.516/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021.)

Aliás, o
magistrado não fica
vinculado a laudo pericial
,
nem é
obrigado a realizar todo e qualquer tipo de prova para a averiguação da aut
o
ria e materialidade delitiva,
sobretudo em casos que as demais provas são firmes e coerentes em indicar o autor do crime.

Logo,
rejeito
, a presente preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça ID
141863335
-

p. 9/11
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 1° de dezembro do ano de 2016,

po
r
volta das 22h30min, em via pública na esquina da Rua

São

Bernardo do Campo com a Rua Guanabara, Bairro Centro, nesta * cidade de Primavera do Leste/MT, JOHN LENNO SANTANA BRITO, consciente e agindo mediante motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar Jades Moreno. da Silva, somente não consumando o crime de homicídio por motivos alheios a sua vontade.

Apurou-se.

Que no dia do crime, o denunciado, tomou

conhecimento de que a vítima estava perseguindo seu primo de nome Leonardo Santana Vitorino pela Avenida Porto Alegre, Centro da Cidade e em razão disso foi atrás dos mesmos.

Consta, também, que seu primo que

conduzia uma caminhonete
Amarok
deixando a Avenida Porto Alegr
e
ingressou na Rua São Bernardo do Campo parando seu veículo na intercessão com a Rua Guanabara, ocasião em que a
vitima
que estava em um veículo Fiesta parou ao lado de Leonardo, motorista da
Amarok
.

C
onstata-se, ainda, que segundos depois,

o denunciado John Lenno dirigindo uma motocicleta, chegou
onde
os carros estavam parados e colocou sua moto entre eles, sendo que após alguma conversa, sacou arma de fogo e disparou contra a vítima que estava no Fiesta, evadindo-se do local em seguida, junto com seu primo que estava na caminhonete, de acordo com
filmagen
constante no CDdefls.62-IP.

Por fim, registra-se nos autos de Inquérito Policial que a vítima foi atingida na região dos olhos e socorrida posteriormente, de acordo com Laudo Pericial de fls. 98/102-IP

[...]

A defesa do
apelante

requer (i) “
nulidade da sessão do Tribunal do Júri, devido à falta de materialidade e prova de autoria do apelante, conforme o artigo 593, inciso III, alínea “d” do código de Processo Penal.”
;
(
ii
) nulidade do júri decorrente de julgamento contrário as provas dos autos; (
iii
) “
a nulidade da sessão do Tribunal do júri embasada no princípio do in dubio pro reo, conforme o artigo 5o, LVII, da Constituição Federal do Brasil e do artigo 593, III, inciso “d” do Código de Processo Penal.”
;

Em abono a sua tese, com relação ao pedido primeiro pedido, sustenta que
“no caso em apreço, não restou provada a materialidade do crime. Inicialmente, ressalta-se enfaticamente que o apelante, desde o inquérito policial, nega a autoria do crime. A acusação foi pautada, tão somente, em indícios e não em provas concretas, assim, é límpida a ausência de materialidade do crime no caso.
”

Além disso, com relação ao segundo pedido, alega que “
não há provas CABAIS, de que o apelante efetuou o disparo contra a vítima Jades. Assim, requer a nulidade da sessão do Tribunal do júri por falta de provas materiais que ligam o autor ao delito, conforme o artigo 593, III, inciso “d” do Código de Processo Penal, ou seja, as supostas provas apresentadas não são suficientes para condenar o apelante sem que haja dúvida na sua capacidade de demostrar o fato, o crime e o autor incontroverso.”

E, no que diz respeito ao terceiro pedido, a defesa salienta que
“restaram inúmeras dúvidas sobre a autoria do crime. A falta da única testemunha/informante arrolada para a sessão de julgamento do júri, assim como a inexistência de perícia nas mãos do apelante, como também a não apreensão da arma do crime. A própria vítima, declarando que não sabe quem a baleou.”

Entretanto, como os pedidos possuem
a tese
comum
de ausência de prova da autoria do crime em discussão, serão analisados conjuntamente, a fim de evitar repetições.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na exordial ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos:
auto de prisão
em flagrante; (ID
141863328
-p.11);
boletim de ocorrência (ID
141863328

– p.
13/15
);
laudo de exame em veículo automotor (ID
141863328
– p. 149/183) – evidenciando a presença de sangue humano no veículo; laudo de lesão corporal n. 0130/2017 (ID
141863328
– p. 203/208)
,
mapa topográfico para localização de lesões (ID
141863328
– p. 211/212),
bem como pela
s imagens das câmeras e
prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria delitiva está evidente, uma vez que
a vítima,
fase administrativa, na instrução menor e no
plenário do
tribunal do júri,
informou que
no dia dos fatos
apareceu um homem
[com as características do apelante]
numa moto preta, com roupa de segurança
, que
puxou a arma da cintura e deu um tiro
no seu rosto, perto do olho.

Além disso, na fase administrativa Oscar
Zorzetto
da Silva
, que estava no local dos fatos,
confirmou que o autor do disparo foi
,
realmente
,
o apelante, conforme se infere do trecho abaixo reproduzido:

[...] QUE o declarante alega que na data 01 /12/16, à noite, se encontrava na Faculdade da Carne (em frente a UNIC) com Leonardo e Jordana; Que quando eles se estavam neste estabelecimento o declarante alega que percebeu um certo incomodo e
ciumes
por parte de Jades, ao ele ver Jordana com o declarante e Leonardo; Que o declarante alega que quando ele e o Leonardo retornavam do banheiro, percebeu que Jades falou alguma coisa para Leonardo; Que o declarante alega que saíram de
la
por volta de umas 22:30 horas e foram embora dali; Que o declarante estava na camionete
Amarok
com Leonardo, e que saíram da faculdade da carne e foram para avenida Porto Alegre; Que o declarante alega quando eles chegaram na esquina do Central
Beer
, para fazer o retorno, Jades chegou atrás deles xingando e "dando o dedo"; Que o declarante alega que quando eles perceberam Jades atras com os
animos
alterados, eles se arrancaram dali, e seguiram correndo dele pela Avenida Porto Alegre; Que quando eles chegaram na rua das Casas Bahia, Rua São Bernardo do Campo, na esquina eles pararam para ver o que Jades queria; Que o declarante alega que quando eles pararam o carro, Jades chegou em seu carro na lateral, e tirou satisfação com Leonardo;
Que o declarante alega que tinha decido da Camionete mais o Leonardo, para tentar resolver essa discussão de forma tranquila, momento em que John Lenno, mandou que eles entrassem no carro,
Que quando o declarante ia entrando no carro, ouviu o disparo da arma de fogo que John Lenno desferiu em Jades
: Que eles ficaram apavorados com essa situação e não sabia o que fazer, se ficava ou se Iam embora,
QUe
o declarante alega que Leonardo entrou também no carro e aceleraram e
sairam
; Que
Leonardo passou na casa de seu primo JOHN LENNO, para conversar; Que o declarante alega que ouviu John Lenno dizer para Leonardo ficar quieto, não falar nada, porque não ia acontecer nada; Que o declarante alega que em seguida Leonardo deixou ele em sua casa e foi embora; Que questionado ao declarante se sabe o motivo de JHON LE
N
ON Imediatamente após eles (declarante e LEONARDO) pararem a caminhonete, para esperar JADS para conversarem, chegou JHON LENON armado e realizou o disparo contra JADS, respondeu que JHON LENON disse, que viu quando JADS estava perseguindo a caminhonete e por isso cheg
ou e parou [...]

Destacamos

O primo do recorrente, o informante
Leonardo Santana Vitorino, em sede policial prestou três declarações,
que embora parcialmente diferentes,
acabou confirmando
, mais de uma vez, que o autor do disparo seria o seu primo,
o
ora recorrente. Aliás, ao ser ouvido em juízo, ele confirmou que
o apelante
John Lenno
teria efetuado o disparo.

Eis um trecho da narrativa do informante
Leonardo Santana Vitorino
,
em juízo, abaixo reproduzido:

[...] (...) Informante : (...)
o Jades nesse dia em questão ele estava no mesmo ambiente que eu, ele começou a desferir palavras pra mim, eu e meus amigos saímos do local e fomos para a Avenida e no entanto ele numa curva lá ele veio pra mim e começou a gritar comigo na Av. Porto Alegre, eu olhei, perguntei pra ele o que que ele queria, ele ficou retrucando, acelerei e continuei pela Av. Porto Alegre e na rua das “Casas Bahia” eu entrei e eu e meu amigo em questão falamos, vamos parar pra ver o que que ele quer, porque ele continuou seguindo o carro (...) ele parou do lado, desci da camionete, meu amigo desceu do outro lado, fui pra falar com o Jades, o JOHN LENON chega com a moto. O JOHN LENON... houve o disparo
, o JOHN LENON fala
pra
mim sair correndo de lá, eu
sai
correndo, quando eu fiz em seguida a rotatória grande ele me liga e fala
pra
passar na casa dele e falando isso ele fala não fala nada
pra
mim e vai embora
pra
sua casa. Fui, levei meu amigo
pra
casa e fui
pra
minha. Promotora: Quando o JOHN LENON chegou o senhor não viu o momento do tiro? Informante: Eu estava lá, teve o disparo, depois do disparo que ele mandou eu ir embora.
Promotora: Então o senhor viu o JOHN LENON atirar
? :
Sim.

Promotora: Informante Esse desentendimento do senhor com o Jades ele foi motivado
pelo o
quê? Informante: (...) eu não tinha nada contra ele, ele achava que eu tinha um caso com a
ex
namorada dele, com a Jordana e eu não tive nada, quem teve foi o meu amigo (...) o Oscar (...) e ele achava que era eu porque ela saia comigo (...) e ficava me perseguindo, não era a primeira vez que ele ia atrás de mim (...) já mandou mensagem pra mim pelo Facebook e eu não dava moral e ia deixando quieto (...) ele ficava
no mesmo ambiente (...) me xingando, não houve ameaça deve até entanto (...) eu saía do local (...) Promotora : Nesse dia antes do ocorrido o senhor disse que estava em qual estabelecimento?
Informante :
Em frente a faculdade (...)
Unic
(...) eu, o Oscar, a Jordana e outros colegas na mesa (...) lá ele já tinha falado também, ele
sentou
numa mesa na porta do banheiro, eu fui
no
banheiro e ele começou a me xingar e eu falei
pro
pessoal vamos embora daqui. Promotora:
Dai
vocês saíram e foram
pra
Porta Alegre nesse quiosque perto da “Droga Fácil”? Informante: Isso, lá no lanche “Boca Loca” (...) Promotora: E
dai
ele foi
pra
lá? Informante: Foi
pra
lá (...) eu não bati no carro dele. Promotora: Mas a Jordana veio aqui e disse que o senhor chegou na hora de estacionar e encostou no carro dele? Informante: Não (...) eu nem estacionei a camionete a gente estava fazendo a curva (...) e o carro dele atrás. Promotora: Então quando os senhores saíram ali perto da
Unic
ele foi atrás? Informante:
Anham
(...) Promotora: E quem estava com o senhor? Informante: O Oscar. Promotora: E
dai
ele continuou indo atrás do senhor? Informante: Isso até a gente chegar na rua das “Casas Bahia”.
Promotora :
O senhor ligou para o JOHN LENON?
Informante :
Não, não liguei (...) quem me liga é o JOHN LENON (...) depois do ocorrido. Promotora: Antes do ocorrido não? Informante: Não. Promotora: E como que ele achou onde os senhores estavam? Informante: (...) isso eu não sei
porque
até então ele estava de plantão naquele dia porque ele estava com o uniforme da “
Dremar
”. Promotora: O senhor aqui na delegacia, o senhor disse o seguinte: “que o senhor passou em alta velocidade na Av. Porto Alegre e que o seu primo JOHN LENON ligou para ele
no momento em que
dirigia, a fim de perguntar o por que dele estar correndo daquele jeito na camionete e
dai
o senhor respondeu ao primo que o
ex
namorado da Jordana Jades estava
perseguindo ele
no carro preto atrás”. Informante: Não eu expliquei certinho na delegacia o ocorrido. Eu fiz a curva, ele veio atrás, ele desferiu palavras, deu gesto obsceno e tudo mais e veio atrás do meu carro, a ligação só houve depois do ocorrido. Promotora: E quanto tempo depois que o senhor e o Oscar pararam o carro, os senhores pararam do lado ...
Informante :
O Jades que parou do nosso lado, a gente parou o carro na faixa direita e o Jades parou o carro na faixa esquerda (...)
Promotora :
E quanto tempo depois que chegou o JOHN LENON?
Informante :
Questão de minutos ou segundos.
Promotora :
E como que ele achou o senhor?
Informante :
Isso eu não sei, porque eu estava andando na Av. no
carro
com o vidro aberto. Promotora: E
dai
logo depois ele chegou e parou o carro aonde, no meio dos carros? Informante: Isso, tem até o vídeo que mostra a gente lá no meio.
Promotora :
E
dai
quanto tempo depois que ele puxa a arma e atira?
Informante :
Foi tudo rápido (...) ele chega, a gente (...) fala que não é
pra
ele fazer isso, ele vai
saca
a arma e atira e manda eu sair correndo de lá e eu desesperei e sai correndo.
Promotora: Mas ele falou para o senhor que ia atirar nele?
Informante :
Não.
Promotora :
Então o senhor viu que ele estava com a arma? Informante
Anham
.

Promotora :
O senhor sabia que ele andava armado?
Informante :
Não (...) nem porque no serviço dele, eu acho que não podia andar armado. Promotora: Ali o senhor diz que logo o senhor parou e que o Jades parou e logo depois ele chegou, os senhores chegaram a descer do carro (...)? Informante: Sim, eu desci
eu estava dirigindo, o Oscar desceu, eu fui falar com o Jades o
porque
que ele estava me seguindo (...) o JOHN LENON chegou e parou no meio do carro. Promotora
Ai
entre o senhor e o Jades não houve discussão, briga, luta nada
? :

Informante :
Não, nada (...) ameaça não, ele só xingou, ficava xingando.
Promotora :
Quando o rapaz, o JOHN LENNO sacou a arma por qual lugar que ele atirou?
Informante :
Pelo lado do passageiro (...) que era entre os dois carros. Promotora: E ali quando ele sacou a arma
pra
atirar deu tempo
do
Jades tentar sair do lugar? Informante: Eu não sei se daria tempo, foi muito rápido, foi rápido. Promotora: E ele falou alguma coisa quando atirou ou não? Informante: Não, só falou
pra

mim
sair de lá. Promotora: E ele (...) foi
pra
onde o JOHN LENON?
Informante :
Ele mandou eu sair correndo, me ligou e mandou eu passar na casa dele (...) passei na casa dele e ele falou que não era
pra
eu falar nada
pra
ninguém (...) e mandou eu ir embora
pra
minha casa
pra
ficar quieto (...)
Promotora :
Sabe o que que ele fez com a arma? Informante: Não. Promotora: Tem um relatório dos policiais que falaram que chegaram a ir
na
empresa “Vivo” e verificaram que teria ligações entre o senhor e o JOHN LENON. O senhor reafirma que não conversou com ele antes dele chegar lá e atirar? Informante: Não conversei (...) meu telefone ficou apreendido. Defesa: Antes desse acontecimento (...) você chegou de contar
pra
algum dos seus primos com relação a esses fatos envolvendo o Jades que ele te perseguia? Informante: Uma vez eu estava na frente da loja do meu pai (...) e a gente saiu de lá porque o Jades chegou (...) e ficou encarando na nossa mesa (...) e nesse dia o JOHN LENON chegou e perguntou o que que vocês estão fazendo
ai
? (...) eu falei “não o cara chega ali e fica encarando”, eu só falei isso, ainda comentei no meio de todo mundo lá (...) Juiz: No momento teve algum tipo de discussão entre o JOHN LENON e o Jades? Informante: (...) ele chegou no meio da discussão minha com o Jades (...) foi muito rápido
.”[...]

Destacamos.

A testemunha
,

e
scrivã de
p
olícia
Meurilin
Higino
d
a Silva,
em juízo,
afirmou que durante as investigações apuraram que o motivo do crime teria sido ciúmes da vítima Jades
com a
sua ex
-
namorada (Jordana) que
possivelmente
estava se relacionando com Leonardo, primo do recorrente.

Narrou, ainda, q
ue no dia do crime a vítima estaria perseguindo pela via pública a pessoa de Leonardo que conduzia uma camionete
Amarok
e que tinha como passageiro
o seu amigo
Oscar. Que em certa altura Leonardo parou o veículo, sendo que Jades, por sua vez, chegou logo na sequência e parou seu veículo ao lado da camionete, ao passo que no mesmo instante John Lenno chegou em uma motocicleta e de
imediato
efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima.

Além disso,
Meurilin
Higino
d
a Silva

afirmou que o recorrente
na ocasião fazia o uso da motocicleta da empresa a qual ele
p
restava serviço de vigilante, qual seja a “
Dremar
Segurança”.

Relatou,
também
,
que logo após
o crime em discussão
Leonardo saiu com sua camionete juntamente com Oscar e o recorrente em sua motocicleta. Que em seguida,
o recorrente
ligou para seu primo Leonardo e mandou que ele ficasse quieto e calado. Por fim,
ela
narrou
que a ação delituosa foi filmada por câmeras de monitoramento.

Da mesma forma, a
s testemunhas
Jhonathan

Paltiel
Sousa Silva Cardoso
e

Denilson
Santos Cardoso,
p
oliciais
c
ivil e
m
ilitar, respectivamente, que participaram da ocorrência que culminou com a prisão em flagrante do apelante John Lenno,
em juízo
,
confirmaram as
suas declarações dadas em sede policial,
momento em que
afirmaram
, ainda,
que na data dos fatos foram acionados inicialmente para atendimento de ocorrência
que
um indivíduo havia sido alvejado com um disparo de arma de fogo na altura do rosto. Que a partir daí iniciou-se
as investigações
.

O policial civil
Jhonathan
,
em juízo,
afirmou
que na ocasião apuraram que a vítima possuía
desentendimento
com
o Leonardo,
o primo
do recorrente
,
em razão dele (a vítima)

ter
ciúmes de uma e
x-
namorada (Jordana).
Relatou, inclusive, q
ue no dia
dos fatos
Leonardo e Jades emparelharam seus carros em uma rua e iniciaram uma discussão,
momento em
que o acusado chegou em uma motocicleta de cor preta,

a qual
ele
utilizava no trabalho, visto que era vigilante da empresa “
Dremar
.
Disse, também
,
que toda a ação delitiva foi captura por câmeras de monitoramento, bem como que a autoria ficou comprovada diante do relatório de rastreabilidade da motocicleta utilizada pelo acusado, de propriedade da empresa “
Dremar
”, a qual confirma o trajeto efetuado pelo
recorrente
.

Da mesma forma, o
policial militar
Denilson
, em juízo,
afirmou que em atendimento a ocorrência foi até o local do fato e constatou que a vítima tinha sido atingida por um disparo de arma de fogo na região do rosto, próximo ao olho. Relatou que a vítima se recordava que uma pessoa em uma motocicleta de cor escura encostou
do lado do veículo dela e efetuou o disparo. Por fim,
afirmou que
desde o início o recorrente foi apontado como o autor do crime.

Além disso,
a testemunha Carlos César
d
e Souza Nascimento, colega de trabalho do recorrente na época do fato,
em juízo
,
confirmou que o recorrente
, no dia
dos fatos em discussão
,
estava de serviço na função de vigilante da empresa “
Dremar
Segurança” e que ao sair em uma motocicleta para atender uma ocorrência, avistou seu primo (Leonardo) transitando pela avenida em uma camionete, modelo
Amarok
, em alta velocidade, ocasião em que deixou seu posto e foi ao encontro de Leonardo.

Assim, em que pesem as razões deduzidas pel
a defesa do
apelante de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos
, e que não existe prova suficiente para condenação
, impõe-se registrar que essas afirmações não ficaram comprovadas
, até porque o recorrente não apresentou nenhum argumento concreto para tanto
; impondo-se asseverar, ademais, que, na hipótese, os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio qualificado
na forma tentada contra a vítima Jades.

Por isso, em se tratando de julgamento pelo Júri, cabem aos jurados a adoção da tese que melhor entendam cabível, cuja reforma, por imperativo constitucional e legal, pressupõe falha na decisão, o que não ocorreu, já que adotaram uma das versões possíveis.

S
obre
isso
, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS
DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

Sobre
essa matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de
convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Destacamos

Portanto, volvendo-se ao caso discutido nestes autos,

no que tange a
s
alegaç
ões
d
a defesa do
recorrente, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática
do crime
de

homicídio
qualificado na forma tentada
.

Por outro turno, no que se refere
ao pedido de desclassificação para crime de lesão corporal na forma
dolosa
, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque, é i
nviável a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
dolosa
, quando não
ficar claramente comprovado
que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de
animus
necandi
.
A propósito, o fato
de o
recorrente
ter atingido
a cabeça da vítima, fica evidente que a sua intenção não era apenas lesioná-la, tendo em vista que atingiu uma região vital.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça, salientou que o recorrente teria, sim, agido com
animus necandi
, conforme se infere do seguinte trecho, no qual o citado órgão detalha a dinâmica do caso em debate:

[...] No entanto, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, observa-se que restou demonstrado que o réu agiu imbuído de animus necandi quando efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Jades Moreno da Silva, atingindo a região próxima do olho, portanto, direcionado à sua cabeça.

Atinente à dinâmica dos fatos, denota-se que Leonardo Santana Vitorino estava conduzindo a caminhonete
Amarok
com seu amigo Oscar
Zornetto
da Silva no banco do passageiro, os quais estavam sendo seguidos pela vítima Jades Moreno da Silva, no veículo Fiesta, em razão de um conflito prévio envolvendo a ex-namorada da vítima, de nome Jordana Valesca Ferreira Costa, que era colega de faculdade de Leonardo.

Segundo consta, o acusado John Lenno Santana Brito, primo de Leonardo, trabalhava em uma empresa de segurança privada e estava em serviço no plantão noturno quando presenciou seu primo Leonardo passando em alta velocidade e sendo perseguido, resolvendo segui-lo em sua motocicleta. No momento do crime, Leonardo parou a caminhonete em um cruzamento e a vítima Jades parou seu veículo à esquerda do de Leonardo. Pouco tempo depois, o
recorrente John Lenno Santana Brito, primo de Leonardo, chegou conduzindo sua motocicleta e parou no meio dos dois veículos, vindo a disparar uma arma de fogo de inopino contra Jades, pela janela do lado do banco do passageiro do veículo Fiesta, atingindo a região da cabeça da vítima, que estava no volante
. Ressai dos autos que a vítima recebeu pronto atendimento médico e precisou ser transferido para receber tratamento em outra cidade, permanecendo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por cerca de 30 dias e na enfermaria por mais 30 dias. Relatou que o projétil permanece alojado em sua nuca e que ficou afastado de suas atividades por cerca de 5 meses e passou aproximadamente 1 ano sem trabalhar após o fato.
É de se concluir, portanto, que o delito de homicídio cometido em face da vítima Jades Moreno da Silva não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, porquanto esta foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz
,
apesar de ser atingida por disparo de arma de fogo em região vital (cabeça
)
. [...]
Destacamos.

Noutro turno
,
a defesa postula

a altera
ção
a fração relativa à tentativa para 2/3 (dois terços)
. Novamente, o pedido não merece acolhimento.

Como é sabido,
a redução da pena em decorrência da minorante da tentativa deve atender ao critério do
iter criminis
percorrido pelo autor
do delito
, de modo que, quanto mais próximo à consumação, menor deverá ser o percentual de diminuição
.

Na hipótese, o magistrado
de primeira instância que aplicou a fração de 1/3 (um terço)
argumentando que “
Diminuo a pena em 1/3, uma vez que o acusado percorreu todo o iter criminis do delito, desferindo um disparo de arma de fogo na região dos olhos da vítima, sendo que a bala ficou alojada em sua nuca e por isso ficou cerca de dois meses internado, sendo que mais de trinta dias ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), não vindo aquela a óbito porque foi socorrida e recebeu atendimento médico.”

De fato, na hipótese, extrai-se que recorrente, percorreu praticamente todo o
iter criminis
, pois, atingiu a vítima na região dos olhos, a qual inclusive ficou dois meses internada em situação grave, motivo pelo qual a sentença não merece reparos.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Veredito condenatório. Redução da pena. Regime fechado. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) exasperação da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto); 2) a valoração negativa das consequências do crime e a diminuição da pena - no patamar mínimo - estariam fundamentadas no mesmo fato, a configurar bis in idem.

III. Razões de decidir

No homicídio tentado, “a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena”.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ.

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente
a
medida que o delito se aproxime da consumação.

O resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada
.

Inexiste “bis in idem em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar a pena do apelante 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável afigura-se proporcional.

Dispositivos

relevantes

citados
: CP, art. 121, § 2o, IV; art. 14, II; art. 59; art. 61, I; art. 65, III, "d"; art. 68.
CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1881761/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.09.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1925430/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.08.2021; STJ, HC no 549.460/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.07.2020; TJMT, AP no 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.05.2022.

(N.U 1000788-49.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Destacamos.

Por
derradeiro, a defesa do recorrente pleiteia “
pela concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, devido a sua pouca condição financeira, deve ser considerada pobre na forma da lei e assim o sendo, faz jus, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça, tudo conforme a documentação anexa.”

Entretanto, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque, o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]
5. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, reafirma-se que eventuais discussões sobre isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais devem ser dirimidas pelo Juízo da Execução Penal, em razão da possibilidade de alteração da situação econômica do condenado, conforme entendimento pacificado.
[...]
(N.U 1002060-48.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.
Destacamos

Posto isso, em
consonância

ao
parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
,
e no mérito,
nego
provimento
ao recurso de
John Lenno Santana Brito
,

mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025